Tribunal: TJMT
Processo: 1007505-33.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007505-33.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO NUNES - CPF: 052.529.001-08 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
§ 4º
DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA –INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA – PERÍCIA SEM UTILIDADE PERSECUTÓRIA – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”
– DEFESA TÉCNICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE ALEGAR O SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA EM MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NULIDADE EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
RESP Nº 1.933.759/PR E AGRG NO ARESP Nº 2.100.405/RR) – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – REQUESTADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DO COMETIMENTO DO DELITO DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA E COCAÍNA, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO, ALÉM DE VALORES EM MOEDA CORRENTE, SENDO O RECORRENTE APONTADO COMO TRAFICANTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] "conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes" (AgRg no RHC n. 157.565/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/2/2022). [...]
(AgRg no HC n. 762.439/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Por outro lado, a defesa não demonstrou nenhum prejuízo sofrido ao recorrente com o indeferimento da perícia, olvidando o que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal.

A defesa técnica do apelante não se desincumbiu de alegar o suposto cerceamento de defesa em momento oportuno, qual seja, em alegações finais.

Não se observa qualquer alegação de nulidade por cerceamento de defesa em sede de alegações finais, tendo o causídico do recorrente se limitado a pleitear questões de mérito, silenciando-se sobre suposto cerceamento de defesa, ocorrendo a preclusão da matéria.

A condenação deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policial responsável pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de porções de maconha e cocaína, a forma de acondicionamento, valores em moeda corrente e sendo o apelante apontado como traficante) respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33,
caput
da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pelo recorrente.

Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inexistindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio que, consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

Além do mais, a condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, vez que não há incompatibilidade entre as condutas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernando Nunes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1007505-33.2023.811.0003, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
e ao
pagamento de

333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos (sentença – Id. 175096367).

Inconformada, a defesa técnica de
Fernando
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 175096383). Em suas razões, preliminarmente, requer o reconhecimento da nulidade dos autos, sob alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista que foi indeferida prova pericial. No mérito, requer a reforma da sentença, com a absolvição de
Fernando
, por ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 para àquela prevista no artigo 28 da mesma Lei (Id. 184288160).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, requerendo o improvimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação e a pena imposta pelo d. Juízo de primeiro grau, adotando-se os fundamentos contidos na r. sentença objurgada (Id. 187923173).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 194328187), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. DA PRELIMINAR.
NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPOSTA NULIDADE OCORRIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ARGUIDA PELA PRIMEIRA VEZ EM RAZÕES DE APELAÇÃO.
2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO.
NÃO CABIMENTO. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
2.2
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação criminal interposto por
Fernando Nunes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1007505-33.2023.811.0003, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006
.

Voto.

Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa

Alega o impetrante que lhe foi cerceado o direito a exercício pleno da defesa, quando indeferida a realização de perícia no material aprendido, a fim de verificar a existência de digitais do recorrente nas embalagens (Id. 175096330).

Quando do indeferimento do pedido, assim expôs a magistrada singular:

“[...] No mais, passo à análise do pedido de prova pericial formulado pela defesa (ID 115556644).

A defesa requer a realização de perícia, a fim de verificar a existência de digitais do denunciado nas embalagens em que estavam os entorpecentes, aduzindo, nesse sentido, que, as substâncias encontradas não eram do réu.

Em que pese os judiciosos argumentos suscitados pela defesa, verifico que o pedido
não merece acolhimento
.

O § 1º do art. 400 do CPP faculta ao julgador indeferir, motivadamente, a produção de provas compreendidas como protelatórias, irrelevantes ou impertinentes:

§ 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Sobre o tema, ainda, é a jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA (AVALIAÇÃO PSICODIAGNÓSTICA DO RÉU E DA VÍTIMA) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sem embargos acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, a parte requerente, demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida
. Precedentes. 2. No caso em exame, após 7 anos sem que fosse realizada a avaliação psicodiagnóstica, por ausência de profissionais habilitados para tal fim na comarca, o Juízo singular proferiu decisão indeferindo o pedido, dando prosseguimento ao feito. 3. Hipótese em que não se verifica a imprescindibilidade da prova pericial requerida, uma vez que a vítima já foi submetida à avaliação psicológica logo depois da suposta prática criminosa pelo recorrente, razão porque desnecessária a renovação da referida prova técnica. 4. O patrono do recorrente deixou de demonstrar de que forma a sua avaliação psicológica poderia influenciar na solução da controvérsia, até mesmo porque a principal prova contra ele produzida consistiria no testemunho da vítima, inexistindo nos autos qualquer notícia de que teria algum distúrbio mental ou de que existiria alguma circunstância apta a afastar a sua responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. 5. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida durante a instrução, necessária seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental. 6. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 64261 RS 2015/0241960-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2017).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1.
A dinâmica probatória no processo penal confere competência ao Juiz para controlar a produção das provas mediante critérios de liberdade regrada, a quem atribuída a sindicância sobre requerimentos impertinentes, irrelevantes ou protelatórios (art. 400, § 1º, do CPP)
. Precedentes. 2.
O indeferimento fundamentado de requerimento probatório tido por desnecessário pelo magistrado de primeiro grau não evidencia o alegado cerceamento de defesa
. 3. Para concluir de forma diversa das instâncias anteriores, imprescindível o reexame do acervo fático-probatório da ação penal de origem, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 206193 SP 0060630-98.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 25/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 17/11/2021).

No caso ora analisado, verifico que a produção de prova pericial a fim colher as digitais nas embalagens apreendidas seria completamente irrelevante para o deslinde do delito de tráfico apurado neste feito.

Nesse sentido, certo é que um resultado negativo em nada serviria para excluir os eventuais indícios de autoria delitiva, da mesma forma que um resultado positivo, por si só, não seria suficiente para concluir pela procedência do pedido condenatório constante da denúncia.

Demais disso, cumpre registrar que a eventual prática do crime de tráfico não permite a imediata conclusão de que o acusado tenha tocado diretamente nas embalagens em que estavam as substâncias entorpecentes acondicionadas.

Ainda, de todo modo, a prova, além de onerosa ao Estado, certamente estaria prejudicada, já que alguns materiais não são recomendados para o levantamento das impressões digitais, bem como estas muito possivelmente se perderam diante do lapso temporal (superior a 30 dias), vez que provas desse tipo exigem condições especiais de conservação.

Observa-se, portanto, que a defesa não demonstrou a real imprescindibilidade na produção da prova, a qual, por outro lado, não seria apta a influenciar na solução da controvérsia relacionada ao crime de tráfico e/ou afastar eventual responsabilidade do réu pelo fato narrado na denúncia.

Assim sendo, demonstrada a irrelevância da prova pretendida pela defesa, à luz das razões acima delineadas, com fundamento do § 1º do art. 400 do CPP,
INDEFIRO
a diligência em questão. [...]”
(Id. 175096335)

Insta consignar que a defesa de
Fernando
nada consignou sobre a questão em sede de alegações finais (Id. 175096368).

Na realidade, não vislumbro a necessidade da diligência pretendida, nem mesmo considero que o apelante restou prejudicado em sua defesa pelo indeferimento da mesma, pois, conforme explicitado pela magistrada singular na sentença, os depoimentos dos policiais que efetivaram a prisão em flagrante delito narram os fatos ocorridos de forma pormenorizada, sendo confirmado, sob o crivo do contraditório, pela testemunha Leandro Barbosa Machado, policial militar, onde se observa que o recorrente, ao avistar a viatura, dispensou o entorpecente e tentou fugir, todavia foi alcançado e detido, o qual ainda tentou quebrar o seu aparelho celular.

Note-se que a realização de perícia para verificar as digitais do apelante na embalagem do entorpecente em nada alteraria o contexto fático, pois, a prova testemunhal não deixa dúvidas de que houve a dispensa do entorpecente pelo apelante.

Com efeito, necessário ressaltar que ao juiz cabe em sua ampla apreciação das provas, indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso caracterize violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Neste sentido:

[...] "conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes" (AgRg no RHC n. 157.565/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/2/2022). [...]
(AgRg no HC n. 762.439/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

[...] A caracterização de cerceamento do direito de defesa, pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte, possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou o entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. [...] Verifica-se, portanto, motivação idônea para o indeferimento da perícia, uma vez que pode o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal). [...]
(AgRg no HC n. 844.476/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Como se vê, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa na espécie, porquanto, a teor do entendimento desta Corte, o Juiz pode indeferir, em decisão devidamente fundamentada, as diligências que entenda ser protelatórias ou desnecessárias, dentro de um juízo de conveniência, que é próprio do seu regular poder discricionário.

A defesa não demonstrou nenhum prejuízo sofrido ao recorrente com o indeferimento da perícia, olvidando o que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 563.

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que
a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate.
[...]
(AgRg no RHC n. 174.999/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.) (negritou-se)

Ausente qualquer prejuízo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A defesa técnica de
Fernando
não se desincumbiu de alegar o suposto cerceamento de defesa em momento oportuno, qual seja, em sede de alegações finais.

Em alegações finais orais, não se observa qualquer alegação de nulidade por cerceamento de defesa, tendo o causídico do recorrente se limitado a pleitear a sua absolvição e, alternativamente, em caso de condenação, a aplicação da pena em seu grau mínimo e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, questão meritória, silenciando-se sobre suposto cerceamento de defesa, ocorrendo preclusão da matéria.

Trago à baila entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

[...] Sob outro enfoque,
ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no primeiro momento oportuno
, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem em questão.
Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão
, tal como dispõe o art. 572 e incisos, do CPP. [...] O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu". [...]
(REsp n. 1.933.759/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023.) (negritou-se)

[...] "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). [...]
O art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu com o tópico "cerceamento de defesa"
. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.100.405/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) (negritou-se)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade por suposto cerceamento de defesa.

Mérito.

A defesa de
Fernando
busca a reforma da sentença, para que seja absolvido por ausência de provas ou, alternativamente, a desclassificação da conduta prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 para àquela descrita artigo 28 da mesma lei.

A materialidade do crime de tráfico ilegal de drogas está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (Id. 175096282), termo de exibição e apreensão (Id. 175096285), laudo pericial preliminar nº 511.3.10.9151.2023.103779-A01 (Id. 175096296), Relatório de Investigação nº 2023.13.24822 (Id. 175096314), Laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.111872-A01 (Id. 175096360), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o apelante.

Na sentença condenatória, a magistrada singular expôs os elementos de provas amealhados aos autos, afirmando que a polícia militar realizava rondas no local dos fatos, quando os policiais perceberam que o apelante, ao avistar a guarnição, tentou evadir-se do local, dispensando ao solo as porções de maconha e pasta-base.

Destaca a magistrada que houve contradição nas versões apresentadas pelo apelante.

Afirma que, na fase inquisitorial, o recorrente afirmou que estava trabalhando no momento em que foi abordado pelos policiais militares.

No entanto, em juízo, alegou que estava indo adquirir entorpecente, no momento que foi abordado.

O policial militar Leandro Barbosa Machado assim aduziu na fase inquisitiva:

“[...] QUE EM PATRULHAMENTO TATICO PELA REGIÃO CONHCEIDA COMO "MORRÃO" FINAL DA AV RUI BARBOSA COM A RUA TEOFILO F. DA CRUZ, NOS DEPARAMOS COM O CONDUZIDO QUE AO AVISTAR A VIATURA FORÇA 01 SAIU EM DESEMBALADA CARREIRA LANÇANDO AO SOLO UMA EMBALAGEM CONTENDO 01 PORÇÃO MEDIA DE SUBSTANCIA ESVERDEADA ANALOGA A MACONHA, 04 EMBALAGENS PEQUENAS DE SUBSTANCIA ESVERDEADA ANALOGA A MACONHA E 01 EMBALAGEM PEQUENA DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA "PEDRA/OLEO", SENDO ESTE INFRATOR DETIDO E ABORDADO NA AV RUI BARBOSA. DURANTE A ABORDAGEM O SUSPEITO TENTOU QUEBRAR SEU APARELHO TELEFONICO CAUSANDO AVARIAS NO REFERIDO APARELHO. DIANTE DO ESPOXTO ACIMA SUPRACITADO DETIVEMNOS E CONDUZIMOS O INFRATOR DA LEI COM USO DE ALGEMAS, APRESENTANDO PARA AUTORIDAE CONPETENTE SEM LESÕES CORPORAIS PARA SEREM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. OBS 01: CABE RESSALTAR QUE DURANTE A CONDUÇÃO DO MESMO O TELEFONE NÃO PARAVA DE TOCAR E RECEBIA VARIAS MENSAGENS, COM ALGUNS CODINOMES VISIVEIS NA TELA QUE ESTAVA BLOQUEADA "SUBWAY", DIANTE DA SITUAÇÃO SOLICITO QUE SEJA REALIZADO A PERICIA NO REFERIDO APARELHO TELEFONICO HAJA VISTA QUE, CONTEM VARIAS INFORMAÇÕES PERTINENTES A VENDAS E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES NA REGIÇAO DA VILA CANAÃ. OBS 02: DURANTE A CHECAGEM DOM CONDUZIDO APARECEU NO APLICATIVO CIOSP WEB, VARIAS PASSAGENS POR TRAFICO DE ENTORPECENTES NA MENCIONADA REGIÃO DA VILA CANAÃ, INCLUSIVE PASSAGENS POR ROUBOS, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, ROUBO E RECEPTAÇÃO.; [...]”
(Id. 175096284)

Sob o crivo do contraditório, Leandro ratifica a versão extrajudicial.

Com efeito, o conjunto probatório se mostra seguro e concatenado, inviabilizando a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória.

Insta salientar a validade dos depoimentos dos policiais no presente caso, onde não se observa qualquer ressalva, porque em perfeita sintonia com as demais provas apresentadas, seja na descrição dos fatos, na abordagem do acusado ou na apreensão da substância tóxica.

Nessa vertente, deve ser ressaltado que policiais não devem ser considerados inidôneos ou suspeitos em virtude, simplesmente, de sua condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, mormente quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra
in
“Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

Os depoimentos do policial militar se mostram harmoniosos e verossímeis, desvelando a prática da traficância pelo recorrente.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de droga, em local conhecido como pondo de vendas de entorpecente), a forma de seu acondicionamento, além de apreensão de valores em moeda corrente, bem ainda, informações de que o recorrente é envolvido com o comércio ilegal de entorpecente, entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo apelante,
sendo desnecessária a visualização de efetiva venda de drogas por parte deste para caracterização do crime
.

Neste sentido:

[...] Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia, caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. [...]
(N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Desse modo, resta evidenciado do conjunto probatório a congruência da ação do apelante para fim determinado, qual seja, a negociação e disseminação de droga, cujo envolvimento se evidencia em especial nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito e demais elementos indiciários evidenciadores da prática delitiva.

Oportuno lembrar que no sistema de livre convicção do juiz, encampado pela Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável aos acusados.

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuária do recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Neste sentido:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para demonstrar o comércio ilícito de entorpecentes, não há que se falar em absolvição do acusado por ausência de provas.

Além disso, o apelante não comprou qualquer renda lícita nos autos, o que evidencia que fazia do tráfico o seu meio de vida.

Neste norte, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que a juíza
a quo
concluísse pela condenação de
Fernando
e satisfatórias para que este Relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Por tais motivos, refuto a tese absolutória ante a legalidade das provas produzidas nos autos.

Para a caracterização da conduta descrita no artigo 28, da mesma Lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.”
(GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81)

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Adota-se o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça:

[...] “O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [...]
(Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018)

Por sua vez, na grande maioria dos casos, o usuário de drogas utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

“à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício”.
(Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009)

Nesta toada colaciono o seguinte aresto deste e. Tribunal de Justiça, de minha relatoria:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.”
(TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Camara Criminal, julgado em 29/11/2011)

Sobre a quantidade de droga, oportuno os ensinamentos de Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137)

Na hipótese dos autos, se levarmos em consideração os parâmetros supramencionados, o montante de
maconha
apreendido seria capaz de produzir mais de
170 (cento e setenta) cigarros
.

Insta salientar que, em detrimento às provas apresentadas nos autos, o apelante não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para seu consumo, pois ainda que assim fosse, como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumido pelo recorrente, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Além disso, o contexto da prisão do recorrente indica ser ele praticante do comércio espúrio, haja vista ter sido preso em flagrante na posse de variedade de drogas, em local conhecido como ponto de venda e valores em moeda corrente.

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatória acostada nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do delito.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Fernando Nunes
, a fim de manter inalterada a sentença ora fustigada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025